Tribunal: TJDFT
Processo: 0732064-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM RESTRIÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu os embargos de terceiro e julgou procedente pedido inicial, para tornar sem efeito a penhora do veículo Placa KEN6C50, Placa Anterior KEN6250, Ano Fabricação 2001, Chassi 9BM6882551B290038, Marca/Modelo M.BENZ/712 C, Ano Modelo 2001, determinada nos autos no 0739648-96.2018.8.07.0016. Em suas razões, o embargante alega fraude à execução, pois a ação principal foi ajuizada em 31/08/2018, com citação da executada em 25/09/2018 e o trânsito em julgado da Sentença condenatória se deu em 21/01/2019, enquanto que a suposta venda do veículo ocorreu em 18/11/2020. Sustenta que a m ́-fé do recorrido fica devidamente demonstrada por não adotar as condutas de cautela mínimas, próprias do homem médio, deixando de verificar minimamente as condições de solvência do vendedor antes de celebrar o negócio. Afirma que o recorrido não comprovou ser proprietário do caminhão.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. De início, consigna-se que a fraude à execução acarreta a ineficácia da venda ou doação, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). No entanto, para a sua configuração exige-se que o terceiro adquirente tenha tido condições de tomar ciência do gravame que já incidia sobre o bem no momento do contrato de compra, conforme previsto no enunciado de súmula 375 do STJ.
IV. Compulsando os presentes autos e os autos da ação de cobrança, depreende-se que o veículo foi adquirido pelo embargado em 18/11/2020 e que em 25/09/2018 houve a citação válida da executada. Somente em 02/12/2021 foi registrada a restrição sobre o veículo no sistema RENAJUD. Assim, ainda que se considere a citação válida anterior à venda do veículo, não restou comprovada a má-fé do terceiro/recorrido, pois quando da transferência patrimonial não havia qualquer restrição sobre o bem, o que corrobora com a boa-fé presumida do adquirente do bem.
V. Neste contexto, não é razoável exigir-se do adquirente de veículo usado a consulta aos Tribunais de Justiça quanto ao ajuizamento de ações contra o vendedor, ainda mais no caso em que no momento do negócio jurídico não havia restrição junto ao órgão de trânsito.
VI. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “A procuração que encerra a cláusula in rem suam não ostenta conteúdo de mero mandato, consubstanciando, em verdade, negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, a qual dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, traduzindo-se, pois, em verdadeira cessão de direitos”. (Acórdão 1417570, 07167693820218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Desse modo, a alienação do veículo é eficaz, de modo que deve ser cancelada a penhora e mantida a sentença recorrida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.